Tribunal: TJMT
Processo: 1041315-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041315-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROGERIO MARCAL - CPF: 058.503.501-60 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1041315-84.2020.8.11.0041

Apelante:
Jose Rogerio Marcal

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Jose Rogerio Marcal
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.08.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c 330, III do CPC. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 116139041): Sustenta, em síntese, que está presente o interesse de agir, porquanto a seguradora se recusou em realizar o procedimento administrativo.

Afirma que a situação está comprovada pelos documentos juntados ao processo, entre eles notificação extrajudicial, ata notarial, reclamação SUSEP, termo de audiência, entre outros.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o interesse de agir do autor, bem como para analisar o mérito da ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 116139451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1041315-84.2020.8.11.0041

Apelante:
Jose Rogerio Marcal

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Jose Rogerio Marcal
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se presente o interesse de agir da parte autora.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem. No caso, a parte autora trouxe vasta documentação que comprova a negativa de protocolo, pela seguradora, na via administrativa (Id. 116139008 e seguintes).

Com efeito, restou comprovado que o pedido administrativo não foi realizado em razão do não recebimento pela seguradora, o que caracteriza, portanto, o interesse de agir do autor.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – ATO NÃO REALIZADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO
– DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO POR DOCUMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – DETERMINAÇÃO MANTIDA –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.
(...)” (TJMT, AP 1044549-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
” (TJMT, AP 1000483-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Ademais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA EMAIL – COMPROVAÇÃO DA LEITURA – DEMORA NA RESPOSTA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA - PLEITO ARGUIDO PELA GENITORA - PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O envio do requerimento administrativo via email, com posterior comprovação da leitura, somada a demora na resposta da seguradora, caracteriza o interesse de agir da beneficiária em ajuizar ação para recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat.
II - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.” (TJMT, AP 1047045-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

Dessa forma,
resta comprovado o interesse de agir da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, porquanto comprovada a recusa da seguradora em protocolar o prévio requerimento administrativo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022